Tribunal: TJMT
Processo: 1038448-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038448-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (EMBARGANTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ALFEU GARCIA DE MIRA - CNPJ: 36.907.335/0001-35 (EMBARGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Embargos De Declaração. Reparo Veicular. Dano Material Reconhecido. Dano Moral Afastado.
Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora contratou reparo veicular e, diante de falha na prestação do serviço, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

2.
Sentença acolheu ambos os pedidos. Acórdão manteve a condenação por danos materiais, mas afastou os danos morais, por ausência de lesão extrapatrimonial relevante.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se houve omissão quanto à análise da presunção do dano moral, da dignidade da consumidora e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

III. Razões de decidir

4. O voto condutor examinou todos os pontos suscitados, incluindo os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pela parte.

5. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com a valoração jurídica conferida.

6. O julgador não está vinculado à análise de todos os precedentes citados, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A ausência de repercussão extrapatrimonial relevante afasta a caracterização do dano moral em falha de serviço contratual, exigindo prova concreta de ofensa ao direito da personalidade
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE

DECLARA
ÇÃO N
.
o

1038448-50
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de
Embargos De Declaração
o
postos por
Débora Franco
d
a Silva
em virtude do acórdão anexado no ID
292872395
alegando a existência de vício.

Sustenta
que
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar elementos essenciais à configuração do dano moral, tais como
a
presunção do dano moral em relações de consumo, especialmente quando há falha na prestação de serviço essencial
, a
violação à dignidade da pessoa humana, com
sua
exposição e de sua neta a risco em plena estrada
, a
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, a
existência de provas documentais e audiovisuais que comprovariam os transtornos experimentados
e a suposta
desconsideração da jurisprudência dominante quanto ao dano moral presumido.

Com base nesses argumentos,
requer

o
acolhi
mento
dos
Aclaratórios
para
sanar a omissão apontada e,
agregar
efeitos infringentes,
para
restabelec
er
a condenação
o Embargado em
danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, como arbitrado na sentença
.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso discutido
se
refere a relação de consumo em que a
Embargante
contratou serviço de reparo veicular com o
E
mbargado e, diante de falha no serviço prestado, moveu ação
para ser reparada
por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu ambos os danos.

O acórdão reformou
, em parte,
a sentença. Manteve a condenação por danos materiais,
pois
foi

reconhec
id
o o nexo causal e a responsabilidade objetiva do prestador de serviço (art. 14 do CDC), mas afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que
a
falha na prestação do serviço, embora evidente, não implicou, por si só, ofensa aos direitos da personalidade da
Embargante.

Ficou claro que o
dano moral não seria presumido em casos como o
narrado nestes autos
, em que se discutem apenas transtornos derivados de má execução contratual
, e a
consumidora não demonstrou maior gravidade subjetiva, como risco concreto à integridade física ou emocional de intensidade relevante
, isso sem falar que o
veículo já apresentava problemas antes da prestação do serviço
pelo Embargado, cujo
uso estava limitado.

O
voto condutor
foi no sentido de que, embora configurada a má prestação de serviço, não ficou demonstrada qualquer lesão extrapatrimonial relevante a justificar a reparação por danos morais. Fundamentou-se que o mero descumprimento contratual não presume, por si só, o dano moral,
e
exig
e
prova concreta de ofensa a
o
direito da personalidade.

Confrontando os argumentos d
a

E
mbargante e a fundamentação do ato embargado,
não há o que ser complementado
.

As alegações de omissão quanto à análise da presunção do dano moral, da violação à dignidade e da Teoria do Desvio Produtivo foram todas enfrentadas no corpo do voto, que examinou:
a
situação concreta vivenciada pela consumidora
, a
robustez das provas documentais e vídeos
,

além do
s
limites entre o dano patrimonial reconhecido e a ausência de repercussão extrapatrimonial relevante.

N
o
mais
, o julgador é livre para fixar sua tese jurídica, não sendo obrigado a rebater precedentes específicos, desde que fundamente sua posição, o que foi adequadamente feito.

Logo, n
ão h
á
qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O que se observa é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não justifica a via dos embargos de declaração.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025